Tribunal: TJSP
Processo: 1000316-20.2022.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de empréstimo consignado declarado nulo. Restituição de valores em dobro indevida, não configurados ofensa à boa-fé objetiva e os requisitos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral afastado, não configuração de dano "in re ipsa"; repercussão de ordem moral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de empréstimo consignado declarado nulo. Restituição de valores em dobro indevida, não configurados ofensa à boa-fé objetiva e os requisitos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral afastado, não configuração de dano "in re ipsa"; repercussão de ordem moral não comprovada. RECURSO DO RÉU PROVIDO, sentença reformada, com alteração da sucumbência, observando-se ser a autora beneficiária da justiça gratuita.